Tribunal: TJSP
Processo: 2249656-44.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Apropriação indébita – Trancamento da ação penal – Descabimento – O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Apropriação indébita – Trancamento da ação penal – Descabimento – O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade – Hipótese dos autos que não justifica a extinção prematura da persecução penal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2249656-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é impetrante
RENAN NOGUEIRA FARAH, Pacientes RAFAEL DIAS CABRAL, ANTONIO
BENEDITO CABRAL e ANA RAQUEL DIAS CABRAL BEDICKS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000
Impetrante: Renan Nogueira Farah
Pacientes: Rafael Dias Cabral, Antonio Benedito Cabral e Ana Raquel Dias
Cabral Bedicks
Comarca: Americana
Voto no 22.594
HABEAS CORPUS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO –
O
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
CONSTITUI
MEDIDA
EXCEPCIONAL,
JUSTIFICADA
APENAS
QUANDO
COMPROVADAS,
DE
PLANO,
SEM
NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E
PROVAS, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A PRESENÇA
DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, OU A
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU
PROVA DE MATERIALIDADE – HIPÓTESE DOS AUTOS
QUE NÃO JUSTIFICA A EXTINÇÃO PREMATURA DA
PERSECUÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
RENAN NOGUEIRA FARAH, em favor de ANTÔNIO BENEDITO
CABRAL, RAFAEL DIAS CABRAL E ANA RAQUEL DIAS CABRAL,
com pedido liminar, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Americana
(autos n° 0014993-06.2014.8.26.0019).
Consta dos autos que:
"Os pacientes Antônio Benedito Cabral, Rafael Dias
Cabral e Ana Raquel Dias Cabral, são acusados de
terem, entre os dias 20 de dezembro de 2.011 a 8 de
janeiro 2.014 [...] onde se localizaram as empresas
Brasil Club Ltda e ABC Assistencial LTDA, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000 -Voto no
3
inúmeras e reiteradas vezes no exercício da
atividade comercial que realizavam as empresas
citadas, apropriarem-se de coisa alheia móvel –
numerário – de que tinham posse ou a detenção,
sendo certo que receberam o mesmo em razão de
ofício, emprego ou profissão.
A denúncia diz que as empresas teriam utilizado as
associações ABRASF – associação brasileira de
apoio social ao funcionário público e ATAS –
associação dos profissionais terceirizados da área da
saúde para realizar contratos administrativos pela
Brasil Club Ltda [...]" (fls. 02/03).
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado,
em síntese, sob alegação de inépcia da inicial, razão pela qual
requer o reconhecimento da nulidade da ação penal e, ainda, o
respectivo trancamento.
Liminarmente, requer seja retirada de pauta a
audiência designada para o dia 7 de novembro de 2.019,
suspendendo-se o curso da ação penal até o julgamento do
presente writ.
A liminar foi indeferida a fls. 1.171/1.174.
A
manifestação
do
impetrante
de
fls

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000 -Voto no
4
1.178/1.180 foi recebida como aditamento à exordial, para
acrescer aos pedidos de fls. 1.178/1.180 a pretensão de
reconhecimento da inépcia da denúncia ao argumento de que
"todas as referências de folhas apresentadas na inicial no processo não
correspondem aos seus apontamentos" (fl. 1.178).
Prestadas
as
informações
pela
Douta
autoridade coatora a fls. 1.183/1.184.
A fls. 1.190/1.195 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pela denegação
da ordem.
Em sessão de julgamento realizada aos 21 de
janeiro de 2.020, esta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal, por
unanimidade, denegou a ordem.
Por decisão datada de 11 de março de 2.020,
esta Relatoria acolheu os embargos declaratórios opostos pelos
impetrantes (fls. 02/04, dos autos digitais do habeas corpus n°
2249656-44.2019.8.26.0000/50000) para reconhecer a nulidade do
julgamento deste writ, vez que não observado o pedido de
sustentação oral deduzido pelos impetrantes a fl. 1.188,
exemplificativamente.
Na mesma oportunidade, restou determinada
a regularização deste feito, para oportuno julgamento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000 -Voto no
5
A ordem deve ser denegada.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Col.
Superior Tribunal de Justiça, "o trancamento da ação penal constitui
medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano,
sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade
da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a
ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade"
(RHC 118.319/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).
Somente
quando
houver
coação
ilegal
perceptível de plano, sem necessidade de exame mais profundo
de provas, é que caberá o remédio heroico, caso contrário, como é
a hipótese dos autos, fugirá de sua alçada.
Aos pacientes se atribui a prática, em tese, de
crime de apropriação indébita, o que é objeto de apuração em via
procedimental própria.
Consta da denúncia ofertada que:
"Entre 20 de dezembro de 2011 a 08 de janeiro de
2014, na rua Fernando de Camargo, no 895, 11o
andar, conjunto 114, bairro Centro, nesta cidade e
comarca, onde se localizam as empresas “BRASIL
CLUB LTDA” e “ABC ASSISTENCIAL LTDA”,por inúmeras e reiteradas vezes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000 -Voto no
6
(continuidade delitiva), RAFAEL DIAS CABRAL,
ANA RAQUEL DIAS CABRAL BEDICKS e
ANTÔNIO BENEDITO CABRAL, precariamente
qualificados às fls. 358, 359 e 370, no exercício da
atividade
comercial
que
realizavam
e/ou
comandavam nas sobreditas empresas, apropriaram-
se de coisa alheia móvel – numerário – de que
tinham a posse ou a detenção, sendo certo que
receberam o mesmo em razão de ofício, emprego ou
profissão. Conforme se apurou, os denunciados
figuravam como sócios e administradores das
empresas “BRASIL CLUB LTDA” e “ABC
ASSISTENCIAL LTDA” (fls. 20/23) e nessa
qualidade – emprego ou profissão – entabularam
diversos contratos de administração de planos de
saúde
com
as
operadoras
UNIMED
Teresópolis/Serra dos Órgãos (Teresópolis/RJ);
UNIMED
Norte
Capixaba
(Linhares/ES);
UNIMED Parnaíba (Parnaíba/RJ) e UNIMED
Gurupi (Gurupi/TO). As associações “ABRASF-
Associação
Brasileira
de
Apoio
Social
ao
Funcionário Público” e “ATAS – Associação dos
Profissionais Terceirizados da Área da Saúde”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000 -Voto no
7
foram utilizadas para realização de contratos que
seriam administrados pela administradora “Brasil
Club Ltda”. Ademais, eram administradores da
“ABRASF” os denunciados RAFAEL DIAS
CABRAL e ANA RAQUEL DIAS CABRAL
BEDICKS (fls. 33). Contratos: A UNIMED
Teresópolis firmou contrato com a ABRASF em
10/10/2009 de plano coletivo empresarial. Contudo,
em razão do inadimplemento dos repasses de valores
pagos pelos beneficiários à administradora, foi
liminarmente rescindido o contrato em 10/10/2012.
A UNIMED Norte Capixaba firmou contrato de
prestação de serviço de saúde com a administradora
“ATAS”
–
“ASSOCIAÇÃO
DE
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS NA ÁREA
DE SAÚDE” (fls. 61/63); porém, em razão de
inadimplemento
dos
repasses
pagos
pelos
beneficiários ocorreu a rescisão contratual. A
UNIMED Parnaíba contratou as administradoras
“ABC ASSISTENCIAL LTDA” e “Brasil Club
Ltda” para operacionalizar planos provados de
assistência à saúde, conforme contrato de fls. 77/96.
Contudo, em razão de inadimplemento dos repasses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000 -Voto no
8
pagos pelos beneficiários ocorreu a rescisão
contratual. A UNIMED Gurupi contratou a
empresa
administradora
ABRASF
(“BRASIL
CLUB LTDA”). Contou, por inadimplemento dos
repasses
pagos
pelos
beneficiários,
rescindiu
contrato em abril de 2014 (fls. 409/416). Da
conduta Consta dos autos que as empresas
contratadas para administrar as operadoras de
plano de saúde “BRASIL CLUB LTDA” e “ABC
ASSISTENCIAL LTDA”, por meio de condutas
realizadas e determinadas pelos denunciados,
deixaram de repassar os valores pagos pelos
beneficiários gerando rescisão por inadimplência.
Contudo foram juntados diversos demonstrativos de
pagamentos dos usuários do administradora “Brasil
Club Ltda”. Ademais, eram administradores da
“ABRASF” os denunciados RAFAEL DIAS
CABRAL e ANA RAQUEL DIAS CABRAL
BEDICKS (fls. 33). Contratos: A UNIMED
Teresópolis firmou contrato com a ABRASF em
10/10/2009 de plano coletivo empresarial. Contudo,
em razão do inadimplemento dos repasses de valores
pagos pelos beneficiários à administradora, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000 -Voto no
9
liminarmente rescindido o contrato em 10/10/2012.
A UNIMED Norte Capixaba firmou contrato de
prestação de serviço de saúde com a administradora
“ATAS”
–
“ASSOCIAÇÃO
DE
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS NA ÁREA
DE SAÚDE” (fls. 61/63); porém, em razão de
inadimplemento
dos
repasses
pagos
pelos
beneficiários ocorreu a rescisão contratual. A
UNIMED Parnaíba contratou as administradoras
“ABC ASSISTENCIAL LTDA” e “Brasil Club
Ltda” para operacionalizar planos provados de
assistência à saúde, conforme contrato de fls. 77/96.
Contudo, em razão de inadimplemento dos repasses
pagos pelos beneficiários ocorreu a rescisão
contratual. A UNIMED Gurupi contratou a
empresa
administradora
ABRASF
(“BRASIL
CLUB LTDA”). Contou, por inadimplemento dos
repasses
pagos
pelos
beneficiários,
rescindiu
contrato em abril de 2014 (fls. 409/416). Da
conduta Consta dos autos que as empresas
contratadas para administrar as operadoras de
plano de saúde “BRASIL CLUB LTDA” e “ABC
ASSISTENCIAL LTDA”, por meio de condutas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000 -Voto no
10
realizadas e determinadas pelos denunciados,
deixaram de repassar os valores pagos pelos
beneficiários gerando rescisão por inadimplência.
Contudo foram juntados diversos demonstrativos de
pagamentos dos usuários do plano de saúde,
demonstrando, com isso, o não repasse dos valores
às operadoras do plano. Apurou-se que todas as
operadoras de plano de saúde não receberam o
repasse dos valores pagos integralmente pelos
beneficiários
às
administradoras
(e
aos
denunciados), sobrevindo, para cada um deles,
prejuízo de significativa monta (fls. 516/577 –
UNIMED GURUPI; 582/613vo – UNIMED
Capixaba; 626/628 - UNIMED Teresópolis). Dano
Moral Coletivo A Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) juntou aos autos diversas
reclamações dando conta da conduta das empresas
administradas pelos denunciados. Decorre deste
comportamento
que
os
beneficiários
não
conseguiram realizar exames e procedimentos
médicos por conta da conduta das empresas
administradoras
e
dos
investigados,
que
se
apropriaram dos valores recebidos e não os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000 -Voto no
11
repassaram aos planos de saúde, conforme já
descrito.
Dessa
forma,
por
conta
dos
constrangimentos e impossibilidades de realização
de procedimentos importantes para a saúde dos
beneficiários regularmente previstos nos contratos
de prestação de serviço médico, é cristalina a ofensa
à dignidade dos contratantes, havendo, assim,
caracterização
de
dano
moral
judicialmente
indenizável" (fls. 889/891, dos autos digitais da
ação penal n° 0014993-06.2014.8.26.00).
Ao que se afere da exordial acusatória, aos
pacientes se imputa a conduta de apropriação de numerário –
notadamente valores pagos por beneficiários de plano de saúde
–, em proveito próprio, no exercício de emprego ou profissão, a
saber, a gestão das atividades empresariais desenvolvidas pelas
operadoras de plano de saúde "Brasil Club Ltda" e "ABC
Assistencial Ltda", das quais são sócios administradores.
A conduta, na forma como descrita, atende
integralmente aos requisitos legais previstos no art. 41, do
Código de Processo Penal.
Com efeito, houve a exposição, em linguagem
sucinta e clara, do fato criminoso bem como de suas
circunstâncias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000 -Voto no
12
Os
acusados
restaram
plenamente
identificados, assim como também restou evidenciada a
classificação do crime.
A alegação de inépcia da denúncia ao
argumento da insuficiente exposição do fato criminoso não
prospera.
De fato, à espécie, que versa sobre crime
cometido no âmbito de atuação societária, ou de autoria coletiva,
incide o entendimento pacificado perante o intérprete máximo da
legislação federal no sentido de que "embora não possa ser de todo
genérica, a denúncia é válida quando demonstra um liame entre o agir
dos sócios ou administradores e a suposta prática delituosa, apesar de
não individualizar pormenorizadamente as atuações de cada um deles, o
que estabelece a plausibilidade da imputação e possibilita o exercício da
ampla defesa, cumprindo o contido no artigo 41 do Código Penal"
(AgRg no RHC 81.346/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 18/2/2019).
No mesmo sentido, confira-se: AgRg no RHC
119.025/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019.
E a imputação, na forma como redigida, não
corresponde à proscrita figura da criptodenúncia.
De fato, restou evidenciado, em estado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000 -Voto no
13
asserção, que infração penal imputada aos pacientes ocorreu
entre 20 de dezembro de 2.011 a 8 de janeiro de 2.014.
O delito foi praticado, em princípio e em tese,
na sede social das empresas "Brasil Club Ltda" e "ABC
Assistencial Ltda".
A conduta concretamente empregada por cada
qual foram os atos de gestão das empresas em comento,
materializadas, notadamente, pelo aferimento dos depósitos ou
ingressos pagos pelos beneficiários, e a omissão de repasse do
numerário pertinente às operadoras de plano de saúde.
A motivação, à míngua de qualquer indicação
especial, são aquelas próprias do tipo penal, a saber, a obtenção
de vantagem patrimonial indevida.
O malefício decorrente da infração é, de um
lado, o prejuízo material amargado pelas empresas seguradoras,
na medida em que mantiveram a prestação dos serviços
contratados desde o inadimplemento até a efetiva rescisão
contratual, e pelos beneficiários, que regularmente procederam
aos pagamentos ajustados e, em contrapartida, tiveram seus
planos de saúde cancelados.
A menção alegadamente equivocada das
folhas em que se encontrariam acostados os documentos que
instruem o feito não torna a inicial inepta, vez que os elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000 -Voto no
14
objetivos de convicção coligidos em fase inquisitorial sequer
seriam necessários à propositura da ação penal.
Ao que se dessume, a imputação permite aos
pacientes a apresentação de sua versão dos fatos, materializando
a garantia do acesso à ordem jurídica justa, além de atender
integralmente aos requisitos cuja observância é imposta por Lei.
E, como é cediço, "não se declara inepta a
denúncia cujo teor permite o exercício do direito ao contraditório e o da
ampla defesa" (HC 100968/ES, 1a Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 15.05.2010).
Ademais, conforme bem ponderado pela
Douta Procuradoria-Geral de Justiça, "não se pode cercear o direito-
dever do poder público de apurar a verdade real sobre os fatos. As
alegações do impetrante necessitam ser provadas em regular dilação
probatória, não sendo possível, na via estreita deste remédio
constitucional, trancar-se a ação penal" (fl. 1.194).
Assim, sob qualquer prisma, não se vislumbra
ilegal constrição à liberdade de locomoção das pacientes passível
de coibição pela estreita via do habeas corpus.
Ante o exposto DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR